Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705180-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INACIO FERREIRA, CLELIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLAVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LUCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSE CARLOS CREPALDI, JOSE CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JUNIOR, LILIANA FELICIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIA DE FATIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO, ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSANGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURAO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO MAIA, SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSE RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FUNCEF. CONTRIBUIÇÕES. PLANO EQUACIONÁRIO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE 2016. LEGALIDADE. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. PLANOS DE 2014 E 2015. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DETERMINAÇÕES. CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. ART. 373, II CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, já que a discussão em tela demandou tão somente provas documentais, não restando demonstrada a imprescindibilidade de outras provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A sentença proferida foi omissa no tocante ao plano de equacionamento de 2016 aduzido na petição inicial. Assim, o julgamento foi declarado citra petita e a sentença integralizada. 4. A proposta de equacionamento do ano de 2016, com a instituição de contribuição extraordinária, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da FUNCEF, composto por representantes dos participantes e assistidos, e representantes dos patrocinadores, que optou pela viabilidade do Plano de Equacionamento de Déficit de forma integral. 4.1. O Termo de Ajustamento de Conduta apurou apenas déficits nos exercícios de 2014 e 2015 determinando ajustes a serem realizados no tocante a formalidades essenciais. 4.2. Diante do contexto probatório apresentado não foi possível verificar ilegalidade nas contribuições efetuadas em razão do plano de equacionamento de 2016 uma vez que não comprovado os vícios apontados. 5. A fundação ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, portanto, não merece reparos a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 6. Recursos conhecidos. Preliminares de vício de fundamentação e cerceamento do direito de defesa rejeitadas. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença integralizada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 336, 342, 344 e 374, inciso III, todos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade do Plano de Equacionamento do ano de 2016, tendo em vista a não impugnação pela recorrida do descumprimento do “TAC” demonstrado na petição inicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 256, inciso II, e §3o, do CPC. Isso porque, ao assentar “(...) o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (ID 14068932) apurou apenas déficits nos exercícios de 2014 e 2015 determinando ajustes a serem realizados no tocante a formalidades essenciais que não tiveram seu cumprimento devidamente comprovado pela fundação ré. Dessa forma, diante do contexto probatório apresentado não foi possível verificar ilegalidade nas contribuições efetuadas em razão do plano de equacionamento de 2016 uma vez que não comprovado os vícios apontados.” (ID 17430363 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030